Tribunal: STF
Processo: RHC 261808
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher e ameaça no contexto de violência doméstica. Regime prisional. Prisão domiciliar humanitária. Intempestividade recursal. Não conhecimento do recurso. 



    Referente à Petição nº 137.872/2025 (evento 128).



    Trata-se de agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao writ impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 958.428/SP (evento 79).



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 



    Ressalto que a aplicação do CPC para contagem de prazo recursal em processos de natureza penal foi afastada pela jurisprudência desta Suprema Corte em diversos julgados. Confira-se: “O agravo regimental em habeas corpus deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 182.451-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/7/2020; HC 181.651-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/5/2020; RHC 165.787-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/12/2019.” (HC 187.928-ED-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2020). 



    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 19.9.2025, sexta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 22.9.2025, segunda-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 26.9.2025, sexta-feira. 



    O agravo regimental foi interposto em 30.9.2025 (evento 128), após o transcurso do prazo recursal, razão pela qual é intempestivo.



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou que “a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12” (HC 119.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.6.2014 – destaquei). 



    O erro verificado na espécie, como visto, é imputável exclusivamente à parte Agravante, sendo certo, ainda, que “a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade” (ARE 1.200.811-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03.9.2019).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente